Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-82.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. alienação parental. TEMA NÃO VENTILADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. inovação recursal. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. DOCUMENTOS apresentados em fase recursal. JUNTADA EXTEMPORÂNEA NÃO JUSTIFICADA. preclusão TEMPORAL consumada. escritos não conhecidos. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. indeferimento. exoneração pretendida pelo genitor/alimentante. FILHO MAIOR E INCAPAZ. maior dificuldade ou impossibilidade de prestar auxílio financeiro não demonstrada pelo alimentante. independência econômica dO alimentandO não comprovada. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Inviável o conhecimento de matéria não levada a conhecimento do juízo de primeiro grau porque a falta de submissão do tema originariamente à apreciação do juízo monocrático acarreta, se apreciação houver pelo Colegiado Recursal, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.

2. Ausentes elementos de convicção que possam confirmar a afirmativa de que apresentados documentos em fase recursal por impossibilidade de juntá-los na fase postulatória com a peça vestibular ou mesmo em fase de instrução do feito, inviável reconhecer para o caso concreto situação excepcionadora da regra posta no art. 434 do CPC, segundo o qual “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” 2.1 Deve o interessado colacionar aos autos, na primeira oportunidade, as provas ligadas às alegações de fatos centrais da lide, que se mostrem indispensáveis a fazer-lhes imediata comprovação. Caso concreto em que inocorrente situação autorizadora da excepcional juntada de novos documentos em fase processual diversa, porque não demonstrada a ocorrência de fatos supervenientes ou justificada e comprovada a razão pela qual não trazidos no momento oportuno, conforme disposto no art. 435 do CPC, que relaciona as hipótese em que a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada

3. A antecipação dos efeitos da tutela recursal somente é possível quando evidenciados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Condições não demonstradas pelo alimentante que busca ser liminarmente exonerado do pagamento de verba alimentar ao filho maior incapaz..

4. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelece que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

5. Por outro lado, o art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).

6. Não evidenciado, pelo conjunto probatório reunido aos autos, que as variantes possibilidade x necessidade x razoabilidade relativas ao dever alimentar imposto ao pai em relação ao filho maior e incapaz tenham sofrido substancial modificação a ponto de permitir a postulada exoneração da obrigação alimentar, devem ser mantidos os alimentos com que, sem prejuízo de qualquer ordem à sua manutenção (do alimentante), auxilia financeiramente o filho maior, conquanto incapaz e necessitando de tratamento médico em razão de grave acidente automobilístico que o impede de exercer atividade remunerada e de realizar atividades cotidianas.

7. Não tem cabimento a pretendida condenação por litigância de má-fé, quando não indicadas quaisquer circunstâncias específicas configuradoras das hipóteses relacionadas nos diversos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, em especial, quanto à alegada conduta protelatória da parte recorrente.

8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados.